Tribunal: TCU
Processo: 020.464/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6853/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.464/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Machado Malafaia da Mata (XXX.476.717-XX); Alefe de Oliveira Freire de Almeida (XXX.366.927-XX); Amelia Carlos Tuler (XXX.155.456-XX); Ana Carolina de Azevedo Mazzuco (XXX.991.328-XX); Antonio Carlos Pacheco Filho (XXX.070.098-XX); Caroline Benezath Rodrigues Bastos (XXX.918.217-XX); Cecilia Cruz Vecina (XXX.066.458-XX); Daniela Vieira Malta (XXX.674.677-XX); Flaviane da Costa Oliveira (XXX.617.396-XX); Hiago Vieira de Miranda (XXX.028.557-XX); Joao Batista Goncalves Costa Junior (XXX.326.987-XX); Lara Onofre Ferriani (XXX.177.717-XX); Larissa da Silva Serelli (XXX.885.286-XX); Luciana Almeida Costa (XXX.090.847-XX); Luciano Barreto Ramos (XXX.344.257-XX); Marcio Telles da Silveira (XXX.211.380-XX); Rafaela Aires (XXX.320.757-XX); Virgilio Cesar de Mello Libardi (XXX.139.107-XX); Vitor da Cunha Gomes (XXX.627.337-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.